Tribunal: STF
Processo: RHC 264974
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.017.112/SE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 1 mês, e 28 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] no dia 16/10/2023, por volta das 18h, o (a)(s) Acusado(a)(s JEFERSON NOBRE DA SILVA foi preso em flagrante por levar em seu corpo substância ilícita conhecida como maconha e cocaína para o Presídio Semiaberto de Areia Branca (PRESAB). 



    O ingresso no referido estabelecimento teria sido motivado pelo retorno de uma saída temporária [...]. 



    Sobre este aspecto, convém ressaltar que a substância entorpecente foi identificada no interior do corpo do(a) Acusado(a), em típico expediente utilizado/tentado para introdução de drogas em estabelecimento prisional, já que o(a) ingressante(s), em sentido amplo, passa por verificação de praxe no aparelho bodyscan, sem prejuízo da revista pessoal em caso de eventual suspeita. Com esse protocolo de verificação, é certo que o transporte de drogas em outras circunstâncias dificultaria e, talvez, inviabilizaria o intento delituoso de introduzir substâncias entorpecentes em estabelecimento prisional. 



    Mais que isso, insta consignar que as testemunhas, especificamente a testemunha SÉRGIO GAMA DA SILVA, disse ser comum a tentativa de entrada com drogas no presídio, assim que como que o Réu, no caso em comento, estava com 10 (dez) trouxinhas, sendo 07 (sete) de cocaína e 03 (três) de maconha e que dava para ver o que eram as substâncias a partir do próprio invólucro. Tal contexto, aliada a própria variedade da droga transportada e versão destoante dos demais elementos probatórios apresentada pelo Réu, em cotejo com os demais elementos, reforça ainda mais o propósito do fornecimento/comercialização da droga.



    [...]



    Com efeito, muito embora tenham sido apreendidas em seu poder aproximadamente 5,6g (cinco vírgula seis gramas – peso bruto) de maconha, as circunstâncias de fato autorizam a conclusão de que seria destinada ao fornecimento, e não ao mero consumo do(a) Acusado(a), na medida em que o Réu também transportava cocaína, em quantidade de 18g (dezoito gramas – peso bruto) juntamente com a maconha e igualmente separada em trouxinhas [...]. 



    [...]



    No caso que se aprecia, considerando a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado (pp. 143 e 30/32), imperioso concluir pela impossibilidade de aplicação da aludida causa de diminuição, por ser portador de maus antecedentes e reincidente, vez que possui duas condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao ensejador da presente ação penal (processos números 201921200182 e 202088600190) e execução de pena ainda em andamento (SEEU n.º 5000982-28.2019.8.25.0086).



    [...] o tempo de prisão cautelar suportado pelo réu detraído do tempo de condenação não é suficiente para abrandar o regime (condenação anterior por crime hediondo – roubo majorado por emprego de arma de fogo – processo n.º 202088600190 – 60% da pena, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP), de modo que fica inalterado o regime inicial fixado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 7 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: “o contexto delineado pelas instâncias ordinárias evidencia que o Parquet não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que a substância apreendida destinava-se à comercialização”. Em razão disso, requer a procedência para que “seja desclassificada a conduta para o porte de drogas para consumo pessoal, com a consequente absolvição do Recorrente”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:



    No tocante à pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da referida norma, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, de que o agravante foi flagrado trazendo consigo, no interior do seu corpo, 7 porções de cocaína (15g) e 3 de maconha (4g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar, quando retornava para o presídio de Areia Branca/SE de saída temporária.



    [...]



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006 ou de desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da referida norma demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente